Tribunal: TJMT
Processo: 1038713-70.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038713-70.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ATHYLLA ANTONY TELES DA SILVA - CPF: 030.232.691-06 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 732.936.871-72 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (RECORRIDO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL COM ASSINATURA ELETRÔNICA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado
contra
sentença

que

julgou

improcedente

pedido de declaração de inexistência de débito e indenização

por

danos

morais
,
decorrente
de
inscrição

em

cadastro
de
inadimplentes
. A
parte

recorrente

alega

que

nunca

manteve

relação

jurídica
com
a

instituição

financeira

recorrida
e
que

não

recebeu

notificação

prévia

sobre
a
negativação
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em
saber se: (
i
) a
parte

recorrida

comprovou

a

existência
de
relação

jurídica

que
legitime
a

inscrição
do
nome
da
parte

recorrente

em

cadastro
de
inadimplentes
; e (
ii
)
se
a
parte

recorrente

faz
jus
aos

benefícios
da
justiça

gratuita
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete
ao

credor o ônus de demonstrar a higidez do seu

crédito
, a
fim
de
legitimar
as
medidas

adotadas
para
sua

cobrança
,
inclusive

a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
,
conforme

Súmula
50 da
Turma

Recursal
.

4. A
parte

recorrida

comprovou

a

existência
da
relação

jurídica

ao

apresentar

contrato
de
empréstimo

pessoal
com
assinatura

eletrônica
,
validação

biométrica

por
selfie e
código
de
autenticação
,
além
de
comprovante
de
transferência
do valor do
empréstimo
para
conta
de
titularidade
da
parte

recorrente
.

5. O
endereço

eletrônico

constante
no
contrato

apresentado
pela
parte

recorrida
coincide com o
utilizado
pela
parte

recorrente

na

procuração

juntada

aos
autos,
reforçando
a
veracidade
das
informações

contratuais
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

não

provido
.

Tese
de
julgamento
: "1. O
contrato

assinado

eletronicamente
,
não

impugnado

especificamente
e
corroborado

por
outros
elementos

probatórios
,
como

comprovante
de
transferência

bancária
e
coincidência
de dados
cadastrais
, é
suficiente
para
demonstrar

a

existência
da
relação

jurídica
entre as partes. 2.
A

impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocorrer
de forma
específica
,
apontando
dados
que

o

fragilizam
,
não

sendo

suficientes

alegações

genéricas
."

Dispositivos

relevantes

citados
: CPC,
arts
. 373, I, 99, §§ 2º e 3º, 100, 411, III.

Jurisprudência

relevante

citada
:
Súmula
50 da
Turma

Recursal
de MT;
Súmula
51 da
Turma

Recursal
de MT; STJ,
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira
Turma
, j. 17/04/2023; TJMT, N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira
Turma

Recursal
, j. 20/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1038713-70.2025.8.11.0001

Origem
:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ATHYLLA ANTONY TELES DA SILVA

Recorrido
:
BANCO ORIGINAL S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ATHYLLA ANTONY TELES DA SILVA
ajuizou

reclamação

em
face de BANCO ORIGINAL S.A.
Noticiou

que
: a)
tentou

realizar

transação

comercial
para
abrir

crediário
, mas
teve
o
pedido

negado

por

estar
com o CPF
negativado
; b)
verificou

que

seu
CPF
estava

negativado

pelo
banco
reclamado
no valor de R$ 355,19,
referente

ao

contrato
nº 104104992; c)
nunca

possuiu

qualquer

relação

comercial
com a
parte

reclamada
; d)
não

recebeu

notificação

prévia

sobre
a
negativação
.
Requereu
: a) a
declaração
de
inexistência
da
dívida
; b) a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$
8.000,00
; c)
a

anulação

definitiva
do
registro
do
seu

nome
dos
cadastros
de
proteção

ao

crédito
.

O
juízo
singular
concluiu

que
: a) a
parte

reclamada
se
desincumbiu
de
seu

ônus

probatório

ao

provar
a
licitude
das
cobranças

efetuadas
; b)
trouxe

aos
autos
documentos
de
comprovação
de
vínculo

jurídico
com a
parte

reclamante
,
constando

nome
,
endereço
, e-mail e
telefone

celular
,
que

não

foram

impugnados

especificamente
; c) as
telas

sistêmicas
,
quando

analisadas

em
conjunto com outros
elementos

probatórios
,
podem
ser
consideradas

pelo

julgador
; d)
comprovada
a
relação

jurídica
entre as partes,
inexiste

ilicitude

na

inclusão
do
nome
da
reclamante

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. Ao final
proferiu

sentença
de
improcedência
dos
pedidos

formulados

na

inicial
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Sustentou

que
: a) a
parte

reclamada

não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade da cobrança
e da
inscrição
do
seu

nome

nos

registros
de
inadimplentes
; b)
não

foi

juntado

nenhum

documento

apto
a
demonstrar
a
efetiva

relação

contratual
entre as partes,
como

contrato

celebrado

ou

gravação
da
solicitação
do
serviço
; c) as
telas

sistêmicas

são

documentos

unilaterais

sem
valor
probatório
; d) a
foto
selfie
anexada
pela
parte

reclamada

não

tem

validade

como

meio
de
prova
,
conforme

entendimento

jurisprudencial
; e) a
assinatura

apresentada
é
fraudulenta
,
tratando
-se de
assinatura

escaneada

sem

certificação
digital; f) a
inscrição

indevida

em

cadastro
de
maus

pagadores

configura

dano
moral
in
re

ipsa
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
reformar
a
sentença
; b)
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

dano
moral.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.
Na
ocasião
, a
parte

reclamada

argumentou

que
a
parte

reclamante

não

comprovou

sua

hipossuficiência
para
concessão
da
justiça

gratuita
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Justiça
Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
,
conforme

previsto
no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. 99, §3º, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2º, do CPC)
assim

como
a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100, do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse
sentido
:

"(...) 2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos

que

infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
. 3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso

especial

não

conhecido
tendo
em
vista
sua

deserção
. (STJ//
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)"

"(...) 5. Justiça
Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)"

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
observa
-se
que

não

há

evidências

que

possam

fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

impugnado
a
concessão
do
benefício
, fez
alegações

genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte

recorrente

possui

condições
de
arcar
com as
despesas
do
processo
,
prevalecendo
a
presunção
de
veracidade
da
hipossuficiência

declarada
,
conforme

entendimento

consolidado

na

Turma

Recursal
:

"(...) 1. Cabe a
impugnante
o
ônus
de
demonstrar

que

o

impugnado

não

faz
jus
ao

benefício
.
Não

havendo

comprovação

nos
autos de
que

o

recorrente

possui

condições
de
arcar
com as
despesas

processuais
,
deve

prevalecer
à
presunção
de
pobreza

invocada
. (
Recurso

Inominado

nº
1000368-78.2022.8.11.0053,
Turma

Recursal

Única
//, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA,
julgado

em
21/07/2023,
publicado

em
25/07/2023)"
.

No
mesmo

sentido
:
Recurso

Inominado
nº 1007390-46.2022.8.11.0003;
Recurso

Inominado
nº 1056048-10.2022.8.11.0001;
Recurso

Inominado
nº 1001750-31.2023.8.11.0002;
Recurso

Inominado
nº 1010354-81.2023.8.11.0001;
Mandado
de
Segurança

n.º
1000307-02.2023.8.11.9005;
Mandado
de
Segurança

n.º
1000041-15.2023.8.11.9005; e
muitos
outros
.

No
presente

caso
, a
parte

recorrente
se
declarou

hipossuficiente
,
apresentando

documento

que

comprova

sua

condição

financeira
(ID 319050872/PJe2) e
por

ausência
de
impugnação

específica
e
provas

em

sentido

contrário
,
não

há

motivos
para a
revogação
do
referido

benefício
.

Origem
da
dívida
.

Compete
ao

credor o ônus de demonstrar a higidez do seu

crédito
, a
fim
de
legitimar
as
medidas

adotadas
para
sua

cobrança
, inclusive
desconto
e
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. Este
entendimento

decorre
,
primeiramente
, do
fato
de se
tratar
de
elemento

constitutivo
do
direito
do
credor
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
em

segundo

lugar
, da
impossibilidade
de se
exigir
do
devedor
a
prova
de
fato

negativo
.

Nesse
sentido
é a
Súmula
50 da
Turma

Recursal
:

SÚMULA 50:// "A
demonstração
da
legitimidade
do
débito

inscrito

em

órgãos
de
proteção

ao

crédito
,
descontado

em

conta

corrente

ou

em

folha
de
pagamento
, é
ônus
do
credor
"

Precedentes
: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/05/2025,
Publicado
no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
27/04/2024,
Publicado
no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/06/2025,
Publicado
no DJE 06/06/2025.

Com o
objetivo
de
comprovar

a

origem
do
crédito
, a
parte

reclamada

apresentou

cópia
de
contrato
de
empréstimo

pessoal
com
assinatura

eletrônica
(ID 319050860/PJe2),
supostamente

realizada
pela
parte

reclamante
, com
elementos
de
segurança

baseados

em

validação

biométrica

por
selfie,
bem

como

código
de
autenticação
.

Merece

destaque
o
fato
de
que
no
documento

apresentado
pela
parte

reclamada
no ID 319050861/PJe2
consta
o
endereço

eletrônico
da
parte

reclamante

(
antony_teles@outlook.com
),

que

foi
o
mesmo

utilizado

na

assinatura
da
procuração

juntada
no ID 319049899/PJe2, o
que

reforça
a
veracidade
das
informações

constantes
no
contrato
.

Além

disso
, a
parte

reclamada

comprovou

que

transferiu
o valor do
empréstimo

realizado
pela
parte

reclamante
para
conta
de
sua

titularidade
(ID 319050859/PJe2,
pág
. 10), e
não

houve

impugnação

específica

quanto

a

isso
, o
que

evidencia

ainda

mais

a

existência
da
relação

jurídica
entre as partes.

Embora
no
presente

caso

não

tenha

sido

produzida

prova

técnica
, é
considerado

autêntico
o
documento

que

não
for
impugnado

especificamente
,
conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso

III do
CPC.

O
assunto

já
se
encontra

sumulado

na

Turma

Recursal
:

SÚMULA 51:// "O
contrato

assinado

na
forma
física

ou
digital e
não

impugnado

especificamente

pelo

devedor
, presume-se
autêntico
e
válido
,
dispensando
a
realização
de
prova

pericial
.
Havendo

impugnação

especifica
, a
prova

pericial
é
indispensável
, salvo se
houver
outros
elementos
de
prova
."

Vale
destacar

que

a

impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocorrer
de forma
específica
,
apontando
dados
que

o

fragilizam
,
negando

precisamente

os

elementos
de
segurança

nele

existentes
.

Nesse
sentido
:

"APELAÇÃO CÍVEL (...) A
impugnação

genérica

apresentada

por

uma
das partes
não
se
presta

a

afastar
eventual valor
probatório
de
documentos

juntados

aos
autos
pelos

litigantes
.
Demonstrada
a
existência
de
relação

jurídica
entre as partes,
bem

como
a
regularidade
da
dívida

anotada
,
não

há

que
se
falar

em

declaração
de
inexistência
do
débito

ou

indenização

por

danos

morais
. (...) (TJMG// - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD
Convocado
), Data de
Julgamento
: 19/02/2020, Data de
Publicação
: 20/02/2020)"

Não

destoa
o
entendimento
da
Turma

Recursal
:

"RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A
parte

requerente

apresentou

impugnação

alegando
GENERICAMENTE
que
"JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE
A
UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA" SIC,
todavia
,
não

impugnou

especificamente

os

documentos

apresentados
,
em
especial as
biometrias

faciais
,
assinatura
e a
cópia
dos
documentos

pessoais
.
Consigno

ainda

que

apesar
de
não
ter
sido

apresentado
a
cópia
de
nenhum

instrumento

contratual
"
físico
"
assinado
pela
parte

autora
, a
confirmação
de
identificação
via
biometria
facial
pressupõe

que
a
parte

autora

acessou

os

sistemas
da
requerida
para
contratação
de
seus

produtos
/
serviços
, o
que

conferem

credibilidade
à
tese

defensiva
". (N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
publicado
no DJE 17/05/2023)"

"(...) 4.
Origem
da
dívida
. É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
. (
Recurso

Inominado

nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).
Contrato

assinado

eletronicamente
,
sem

impugnação

específica
da
parte
, com
elementos

confirmados
(IP 750756290), é
suficiente
para
demonstrar

a

existência
da
relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
.
A

apresentação
de
documentos
,
ainda

que

unilaterais
,
porém
,
não

impugnados

especificamente
e
corroborados

por

outras

evidências
(
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso), é
suficiente
para
demonstrar

a

existência
da
relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
. (...) (N.U 1047788-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
//,
Julgado

em
09/04/2024,
publicado
no DJE 12/04/2024)"

Portanto
,
diante
da
prova
documental
apresentada

nos
autos, da
comprovação
da
transferência
do valor do
empréstimo
para
conta
de
titularidade
da
parte

reclamante
, da
coincidência
do
endereço

eletrônico

utilizado
no
contrato
e
na

procuração
, e ante
a

inexistência
de
impugnação

específica

quanto

a
esses
elementos
,
a

origem
da
dívida

está

demonstrada
,
não

havendo

conduta

ilícita
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID 319050873),
observe
-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025